Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706369-36.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: AGNELO DIAS CORREIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. POUPADORES OU SUCESSORES, AINDA QUE NÃO SEJAM ASSOCIADOS DO IDEC. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A prescrição da pretensão em executar individualmente título executivo judicial proveniente de julgamento de ação civil pública é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 1.237.643-PR, decidido sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973. A prescrição ocorreria em 27/10/2014, pois a sentença transitou em julgado aos 27/10/2009. 2. A Portaria Conjunta n. 72, de 25 de setembro de 2014, expedida por este Tribunal de Justiça, demonstra que não houve expediente forense no mencionado dia, tendo em vista a antecipação do feriado referente ao dia do servidor 28/10/2014 (terça feira) para o dia 27/10/2014 (segunda feira). 3. O prazo final para requerer o presente cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 foi, então, prorrogado para o dia 28/10/2014. Se a ação originária foi proposta antes do dia 28/10/2014, não há que se falar em prescrição. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos de que o direito do beneficiário de ajuizar a ação individual de cumprimento da sentença coletiva independe de seu domicílio no Distrito Federal. 5. No mesmo julgado o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo d. Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF. 6. A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo são aferíveis por intermédio de simples cálculos aritméticos. 7. Os juros de mora são devidos a contar da citação do banco/agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. 8. O depósito efetuado pelo agravante não caracteriza pagamento voluntário da obrigação e não elide, portanto, a incidência dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. 9. A correção monetária tem por objetivo compensar as perdas do poder aquisitivo da moeda. O Superior Tribunal de Justiça, com a finalidade de se garantir a correção monetária plena, entendeu, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1314478/RS), ser cabível a inclusão, nos cálculos da correção monetária, de expurgos inflacionários referentes a planos econômicos posteriores. Haja vista tal entendimento, deve ser utilizado o IRP (Índice de Remuneração da Poupança) para atualização monetária. 10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 17, 485, inciso VI, e 1.035, todos do Código de Processo Civil, argumentando ser a recorrida parte ilegítima para figurar no polo ativo, pois, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 573.232/SC, em regime de repercussão geral, não é suficiente a permissão estatutária genérica, sendo indispensável que a autorização seja dada por ato individual ou em assembléia geral; b) artigo 240 do Código de Processo Civil, afirmando que os juros moratórios devem incidir a partir da citação na execução de sentença, e não na ação de conhecimento, pois somente após aquela a obrigação torna-se exigível. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 1.036 do Código de Processo Civil, e 1o da Lei 6.899/81, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. Pleiteia, ainda, a exclusão do nome do advogado RAFAEL SGANZERLA DURAND da contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos, para que este não receba mais intimações e publicações. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à suposta afronta aos artigos 17, 240, 485, inciso VI, e 1.035, todos do Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos temas 685 e 724 (REsp 1.370.899/SP e 1.391.198/RS), relativos à incidência dos juros de mora, e ao alcance da sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília na ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9 e à inclusão de expurgos inflacionários, decidiu: i) “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior"; ii) “1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa- também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília ”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto às questões acima ventiladas, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 1.036 do Código de Processo Civil, e 1o da Lei 6.899/81, porque é “Aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal quando o recorrente, apesar de apontar o dispositivo legal, não indica precisamente as razões jurídicas pelas quais considerou violada a norma” (AgRg no AREsp 798.531/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14/3/2018). Determino que seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, e que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo, bem como que seja excluído o nome do advogado RAFAEL SGANZERLA DURAND da contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos, para que este não receba mais intimações e publicações. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023